Tribunal: TJPA
Processo: 0814997-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814997-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NTZ SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. NÚCLEO FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Natureza Contratual cumulada com Obrigação de Fazer, na qual a parte autora pleiteia a limitação dos reajustes de plano de saúde coletivo empresarial aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares, sob o argumento de se tratar de contrato formalmente coletivo, mas materialmente familiar, composto por reduzido número de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a ausência do contrato formal impede a análise da probabilidade do direito alegado; e (iii) determinar se, em sede de cognição sumária, é possível equiparar o plano coletivo empresarial a plano individual ou familiar para fins de limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos requisitos do art. 300 do CPC deve considerar o acervo probatório existente no momento do julgamento do agravo, especialmente quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos juntados permitem a aferição da verossimilhança das alegações.

4.

A documentação apresentada demonstra que o plano, embora formalmente empresarial, é composto por apenas cinco beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, o que evidencia a inexistência de coletividade real com poder de negociação paritária, caracterizando a hipótese de “falsa coletivização”.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a equiparação de planos coletivos com número diminuto de participantes a planos individuais ou familiares, sujeitando-os aos índices de reajuste fixados pela ANS.

6.

A probabilidade do direito decorre da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, diante do potencial caráter abusivo de reajustes por sinistralidade ou VCMH em grupos reduzidos.

7.

O perigo de dano está caracterizado pelo impacto imediato dos reajustes elevados sobre a contraprestação mensal, com risco concreto de inadimplemento, cancelamento do contrato e descontinuidade da cobertura assistencial.

8.

A medida é reversível, pois eventual diferença de valores poderá ser compensada ao final da demanda, ao passo que a negativa da tutela pode gerar dano de difícil reparação à parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Planos de saúde coletivos empresariais compostos por número diminuto de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar podem ser equiparados, excepcionalmente, a planos individuais ou familiares.

2.

Configurada a hipótese de falso coletivo, os reajustes anuais devem ser limitados aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares.

3.

A ausência do contrato formal não impede a concessão de tutela de urgência quando os demais elementos probatórios permitem aferir a verossimilhança das alegações e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.366.300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.989.638/SP, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
NTZ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA.
, anteriormente denominada NTZ Comércio de Móveis Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Natureza Contratual cumulada com Obrigação de Fazer
, proposta em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Na origem, a agravante buscava tutela de urgência para que a operadora de saúde fosse compelida a aplicar ao plano contratado os índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares, sustentando tratar-se de contrato “falso coletivo”, composto apenas por membros de sua família.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a parte autora não juntou aos autos o contrato firmado com a operadora, impossibilitando a análise da base contratual dos reajustes e das cláusulas que regeriam a avença. Entendeu o juízo de primeiro grau que os boletos e demais comprovantes anexados não seriam suficientes para demonstrar a natureza jurídica do plano, tampouco a equação financeira sobre a qual incidem os aumentos anuais, o que inviabilizaria a concessão de tutela antecipada em sede de cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC.

Interposto o presente recurso, a agravante reiterou o pedido de urgência, ressaltando a natureza familiar do plano, com base em documentos comprobatórios e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a incidência das regras dos planos individuais aos chamados “falsos coletivos”. Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo para limitar os reajustes ao teto fixado pela ANS e determinar a apresentação do histórico contratual pela agravada.

Negou-se o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, posto que não ficaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez a agravante não ter apresentado o contrato formal que fundamenta a relação jurídica, nem comprovou de forma concreta o perigo de dano.

Consta, por fim,
certidão nos autos
atestando que
decorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento
, encontrando-se o feito pronto para apreciação monocrática pelo relator.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Mérito recursal

Nesses termos, os pontos controvertidos para os fins desta decisão são: (a) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (b) avaliar se a ausência do contrato formal impede a análise da verossimilhança das alegações quanto à natureza do plano de saúde e aos reajustes aplicados; e (c) examinar se há elementos suficientes nos autos para autorizar, em sede de cognição sumária, a limitação dos reajustes aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares.

À luz do conjunto probatório já formado e diante de melhor consideração do direito objetivo aplicável ao caso, verifica-se que a agravante de fato demonstrou, por meio de elementos documentais idôneos (boletos, identificação dos beneficiários e vinculação empresarial meramente formal), a verossimilhança de suas alegações, de modo que se permite, em cognição sumária, aferir a estrutura do vínculo e o regime de reajustes praticado.

Em agravo de instrumento, a apreciação do art. 300 do CPC deve considerar o estado atual do acervo, sobretudo quando a prova faltante foi agregada antes do julgamento e quando a controvérsia é eminentemente de direito (qualificação do plano e controle de abusividade do reajuste), sob pena de se prestigiar formalismo incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional e com a função preventiva das tutelas provisórias.

No mérito, a probabilidade do direito emerge com nitidez da configuração típica de “falsa coletivização”: plano formalmente empresarial vinculado à pessoa jurídica NTZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA./NTZ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, porém composto por apenas 5 (cinco) vidas pertencentes ao mesmo núcleo familiar (cônjuge e três filhos), o que evidencia inexistir coletividade real dotada de poder de barganha e de negociação paritária com a operadora, aproximando-se a relação, materialmente, do contrato individual/familiar. A respeito, conferir especificamente os documentos de ID n. 28570497.

Nessa hipótese, a jurisprudência tem reconhecido, em caráter excepcional e protetivo, a incidência das salvaguardas do microssistema consumerista (vulnerabilidade, boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual) e a necessidade de controle jurisdicional de cláusulas que autorizem reajustes por sinistralidade/VCMH em grupos diminutos, por potencial violação ao dever de informação qualificada e por propiciarem desvantagem exagerada.

A respeito, conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 8 (OITO) BENEFICIÁRIOS . FALSA COLETIVIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PLANO FAMILIAR. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. PRECEDENTES .
1. A Corte de origem entendeu que o plano de saúde, embora contratado na modalidade coletivo por adesão, deveria ser equiparado a um plano familiar, pois era composto de apenas oito beneficiários, todos da mesma família, configurando hipótese de falsa coletivização.
2. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à falsa coletivização, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n . 5 e 7 do STJ.
3. Fixada a premissa da falsa coletivização, a jurisprudência desta Corte admite equiparação do plano coletivo ao familiar, ficando sujeito apenas ao reajuste por faixa etária e aos reajustes anuais segundo os índices da ANS.
Precedentes . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2366300 SP 2023/0175392-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS . PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo") . 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3 . Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" ( AgInt no REsp n. 1 .880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Assim, presente o
fumus boni iuris
, impõe-se, em sede de tutela provisória, o reequilíbrio mínimo do pacto, com a equiparação funcional aos planos individuais/familiares para fins de limitação do reajuste anual ao índice autorizado pela ANS, evitando-se que a mera roupagem coletiva seja utilizada como expediente de afastamento dos tetos regulatórios e de compressão da previsibilidade econômica do consumidor.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria dinâmica dos contratos de assistência à saúde: reajustes anuais expressivos — quando aplicados sem a contenção regulatória típica dos planos individuais e sem transparência demonstrável da metodologia — impactam imediatamente a contraprestação mensal e elevam o risco de inadimplemento, suspensão/cancelamento do vínculo e descontinuidade de cobertura, circunstâncias que, em matéria de saúde suplementar, consubstanciam risco concreto e atual, não meramente hipotético.

Ademais, a ausência de contrarrazões (certidão nos autos) reforça a conveniência processual da medida, na medida em que não houve impugnação específica apta a infirmar, neste momento, a plausibilidade da tese e a urgência afirmada, recomendando a atuação judicial para preservar o resultado útil do processo e a manutenção do status assistencial da família segurada.

A reversibilidade da medida também se mostra preservada: eventual diferença de prêmio poderá ser compensada no fluxo contratual ou apurada ao final, ao passo que a negativa de limitação, agora, potencializa dano de difícil reparação, notadamente se houver interrupção de cobertura por incapacidade de pagamento.

Diante disso, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o provimento do agravo é medida que se impõe para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando que a operadora aplique, provisoriamente, aos reajustes anuais do contrato em discussão o índice autorizado pela ANS para planos individuais e familiares, vedada, até ulterior deliberação, a incidência de reajustes por sinistralidade e/ou VCMH em razão da inequívoca reduzida massa de risco (“falso coletivo”).

Determina-se, ainda, para viabilizar o controle de legalidade e a adequada instrução, que a agravada apresente o histórico de reajustes e de cobranças do contrato (incluindo memória de cálculo, metodologia aplicada e evolução das mensalidades), sob pena de multa diária em caso de descumprimento, mantendo-se hígida a cobertura contratada durante a tramitação do feito, sem prejuízo de acerto de contas ao final, conforme o que vier a ser decidido no mérito da ação declaratória de origem.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão agravada e
DEFERIR
a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a agravada
aplique, provisoriamente, aos reajustes anuais do contrato em discussão, os índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares
, vedada a aplicação de reajustes por sinistralidade/VCMH, em razão da inequívoca reduzida massa de risco (“falso coletivo”), mantendo-se a mesma cobertura dos segurados, sob pena de aplicação de multa diária e por segurado no importe de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 por segurado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/01/2026